Tribunal: TJDFT
Processo: 0710812-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710812-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS ARAUJO CAMPOS VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Consta nos autos que o agravante foi reprovado nos testes teórico e prático do processo seletivo para provimento de vagas para Cursos Técnicos de Nível Médio e Cursos de Formação Inicial e Continuada da Escola de Música de Brasília – Edital no 41/2021 (ID 115455172, fl. 9, origem). Assim, manifeste-se o recorrente acerca do interesse e da utilidade na obtenção da tutela de urgência – cuja decisão de indeferimento é objeto do presente agravo de instrumento –, relativa à disponibilização provisória e imediata de vaga para Técnico em Guitarra de Nível Médio. Intime-se. Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator